Tribunal: TJES
Processo: 5000412-72.2022.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000412-72.2022.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FRED TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5000412-72.2022.8.08.0001.

RECORRENTE: EDP.

RECORRIDO: FRED TRANSPORTES LTDA.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. QUEDA DE POSTE. DANOS OCASIONADOS AO VEÍCULO DO RECORRIDO. EDP. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTS. 37, § 6º, DA CF/1988 C/C 14, CAPUT, DA LEI N. 8.078/90. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

P R O J E T O D E V O T O.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios
legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso da EDP), cuja sentença (ID nº “
34332862
”), julgou procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de que a Parte Recorrente deve ser responsabilizada pela queda de poste no veículo da Parte Recorrida.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, reiterando os argumentos de piso. Assim, preliminarmente, sustenta que a necessidade de prova pericial. No mérito, alega que: i) não possui responsabilidade; ii) não existem danos materiais; e iii) se existem tais danos, a culpa é exclusivamente do Recorrido (art. 14, §3º, II, CDC).

Pois bem.

Quanto à necessidade de prova pericial para aferir o vício do serviço, tenho que a tese aventada pela recorrente não merece guarida.

Ora, é evidente que um poste que cai não ofereceu a segurança que dele deve se esperar (ou seja, o poste é seguro quando permanece de pé), não tendo a Recorrente apresentado qualquer evidência (por mínima que seja) que indique a necessidade de produção de prova pericial.

Dessarte e sem mais delongas,
rejeito esta preliminar.

Superada essa questão, entendo que a pretensão recursal não deve prosperar.

De saída, cumpre destacar que
“[...] segundo o entendimento do STJ, a relação entre a concessionário de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista. AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020 [...]
” (AgInt no AREsp n. 1.962.258/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022.).

Outrossim, a motivação jurídica apresentada na petição inicial e o
nomem iuris
atribuído à demanda não vinculam o juízo, de acordo com os brocardos
da mihi factum dabo tibi ius
(dá-me os fatos que te darei o direito) e
iura novit curia
(o juiz é quem conhece o direito).

Por conseguinte, a despeito da falta de provas mais aprofundadas sobre o contexto do evento danoso, não podemos perder de vista que a EDP, enquanto concessionária de serviço público essencial, responde objetivamente pelos danos que porventura decorram de defeito na prestação do seu serviço, incumbindo à autora a demonstração da ocorrência do evento danoso, bem como do nexo causal entre os danos e a alegada falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 37, § 6º, da CF/1988 e 14, caput, da Lei nº 8.078/90.

E isso se encontra suficientemente comprovado.

Estabelece ainda o art. 927, parágrafo único, do Código Civil, que “
haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
”.

Compulsando os autos, parece-me claro que o veículo da Parte Autora sofreu dano material, incumbindo-se a Parte Ré o dever de infirmar a pretensão autoral através de provas robustas a demonstrar (por exemplo) que a Parte Recorrida foi a causadora do sinistro – o que inexiste nos presentes autos.

Portanto, à vista da aplicação do CDC ao caso dos autos (art. 6º, X c/c 22, caput e parágrafo único), ainda que não tivessem sido produzidas outras provas, os documentos que instruem a petição inicial já são suficientes para a responsabilização da Parte Recorrente, nos termos dos arts. 37, § 6º, da CF/1988 e 14, caput, da Lei nº 8.078/90.

Ademais, quanto à ausência de vínculo causal, impunha-se à Recorrente essa demonstração. Isso se deduz pela própria redação do §3º, do art. 14, que positiva que “
O fornecedor de serviços
SÓ NÃO SERÁ RESPONSABILIZADO QUANDO PROVAR
”, o que não ocorreu nos autos.

Todavia, as alegações da inicial foram corroboradas pela testemunha, ouvida em juízo (ID nº “25088695”), dos 2m10s até 3m45s, que foi categoria ao afirmar (em outras palavras) que o poste estava podre, na iminência de cair; e que cada veículo que passava causava vibração no solo que (por sua vez) causava que esse poste balançasse.

Assome-se a isso que as matérias que foram tratadas no piso foram enfrentadas de modo satisfatório, rejeitando a pretensão do Recorrente. Dito de outra forma, a sentença foi suficientemente fundamentada e tratou da matéria de forma suficiente a resolver o mérito. Vejamos:

Sem preliminares a analisar e não existindo questões processuais por resolver, dou o feito por saneado. Passo à análise do MÉRITO da pretensão autoral, pois presentes os pressupostos processuais, a legitimidade das partes e o interesse de agir. O processo encontra-se regular e não há nulidades a serem sanadas.

Adentrando ao MÉRITO, há que se destacar que na espécie, não há falar em relação de consumo e como tal, inviável a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, destacando que na hipótese, ante os fatos narrados na inicial, aplica-se à espécie a legislação civil no tocante à responsabilidade civil e o dever de reparação, consoante estabelece o art. 186 e 927 do Código Civil Brasileiro.

Sendo assim, para fins de equacionamento da lide, não sendo ela de cunho consumerista, adoto a dinâmica probatória estabelecida pelo artigo 373 do CPC pela qual incumbe ao autor a comprovação do direito vindicado enquanto que, ao réu, a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito.

Dano consiste em conceito aberto, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Uma das suas definições doutrinárias consiste na "lesão a um interesse concretamente merecedor de tutela, seja ele patrimonial, extrapatrimonial, individual ou metaindividual" (FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto; ROSENVALD, Nelson. Novo Tratado de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2015, p. 232).

No caso dos autos, diante das fotos apresentadas no ID 14156961 e dos testemunhos em audiência (ID 25088695), incontroverso a existência de acidente e indene de dúvidas que o fato ocorreu por culpa da parte requerida antes a inexistência de manutenção do poste de iluminação pública que veio a cair e provocar danos no veículo pertencente a empresa requerente, logo, deve ser a EDP responsabilizada a pagar pelos danos.

Em que pese a irresignação da parte requerida quanto a juntada de penas um orçamento, sem razão a ré, primeiro porque a presença de multiplicidade de orçamentos não é obrigatória, já que não existe lei prevendo isso, e segundo porque quando da solicitação administrativa de ressarcimento, poderia a empresa ré ter encaminhado técnico de sua confiança para realização de avaliação no veículo para comprovar os reais prejuízos, o que ao que tudo indica, não fez, ao menos não demonstrado nos autos.

Para além disso, a narrativa da ré de que a queda do poste se deu por culpa exclusiva da parte autora, que ao passar com o seu veículo pelo local indicado na inicial puxou os fios de energia elétrica, não se sustenta porque a requerida nada traz para comprovar que os fios estavam de acordo com as medidas mínimas a serem respeitadas, consoante norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR n.º 15.688.

A ABNT regula que a distância mínima entre o solo e os fios deve ser de 5 metros, sendo que a ré estabelece que a altura a ser seguida é ainda maior que a exigida pela ANEEL (5,5 metros). Porém, nos autos, nada comprova neste sentido e ou de que talvez a altura do caminhão não estivesse dentro da altura permitida.

Assim, o prejuízo de ordem patrimonial merece e deve ser reparado.

Como se vê pela mera leitura da sentença, as insurgências da Parte Recorrente foram suficientemente tratadas e rejeitadas, não tendo o recurso trazido qualquer razão apta a alterar as conclusões da sentença.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do piso que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Dessarte,
rejeito a pretensão recursal da EDP.

Condeno a parte recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)